Tribunal: TJES
Processo: 5002628-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002628-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA SALÁRIO (BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO) - RETENÇÃO DE VALOR LÍQUIDO (DESCONTADO O IR) - PERCENTUAL DE 10% - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1 - Cumpre realçar que
“[...] Segundo entendimento do STJ “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017). 2. Para que ocorra a prescrição intercorrente, se faz necessário a presença de três requisitos: (1) a ausência de bens penhoráveis; (2) a determinação de suspensão da execução pelo magistrado e; (3) inércia do exequente.[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000782-98.2006.8.08.0001, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/May/2023).

2 - Como se sabe,
[...] 1. O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, à luz das circunstâncias do caso concreto.[...]”.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003796-12.2023.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Oct/2023).

3 - No caso, a argumentação tecida pela agravante é pertinente e reverbera nos documentos colacionados aos autos (comprovante de rendimentos do INSS em torno de R$ 6.108,03, despesas, dentre outras), de modo que, tal como externei na decisão em que deferi parcialmente o

efeito suspensivo postulado, entendo que a retenção mensal dos proventos da agravante readequada para o percentual de 10% (dez por cento) do valor líquido do benefício previdenciário que percebe junto ao INSS, após o desconto do imposto de renda, não terá o condão de afetar a sua subsistência mínima e digna e, por outro lado, ampara a excepcionalidade da medida diante de uma execução que tramita desde 2018 sem sucesso e, por conseguinte, possibilita que o credor satisfaça o seu crédito.

4 - Recurso parcialmente provido.

5 - Prejudicados os embargos de declaração opostos no ID 10621000.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicados os aclaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5002628-38.2024.8.08.0000

Agravante:

Marlene das Graças Gomes Scarpi

Agravado:

Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial, deferiu o pedido do exequente e determinou “
o desconto mensal de 30% (trinta por cento) no subsídio mensal recebido pela executada, para liquidar o débito que se executa
”.

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que os descontos de tal percentual em sua aposentadoria compromete sua subsistência e a sua dignidade humana, porquanto o magistrado singular desconsiderou que os seus proventos não ultrapassam 03 (três) salários mínimos, os quais seriam totalmente direcionados para suas necessidades básicas. Acrescenta acerca da ocorrência de prescrição intercorrente não apreciada pelo magistrado singular.

Decisão no ID 9454445, por meio da qual foi deferido em parte o pedido de efeito suspensivo
“tão somente para que a retenção mensal dos proventos da agravante fique reduzida ao percentual de 10% (dez por cento) do benefício previdenciário que percebe junto ao INSS”.

A recorrente opôs embargos de declaração contra a referida decisão, cujo recurso foi objeto de resposta do agravado (ID 12069252).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial, deferiu o pedido do exequente e determinou “
o desconto mensal de 30% (trinta por cento) no subsídio mensal recebido pela executada, para liquidar o débito que se executa
”.

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que os descontos de tal percentual em sua aposentadoria compromete sua subsistência e a sua dignidade humana, porquanto o magistrado singular desconsiderou que os seus proventos não ultrapassam 03 (três) salários mínimos, os quais seriam totalmente direcionados para suas necessidades básicas. Acrescenta acerca da ocorrência de prescrição intercorrente não apreciada pelo magistrado singular.

Pois bem. Inicialmente, tenho que não vinga a tese recursal da ocorrência de prescrição intercorrente na hipótese vertente.

Ora, o agravada ajuizou em 02/5/2018 contra a devedora principal e seus avalistas, dentre eles, a agravante, ação de execução de título extrajudicial, objetivando o recebimento de crédito estampado em cédula de crédito bancário que, como se sabe, tem o prazo prescricional de 03 (três) anos (Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.), cuja última parcela de vencimento se deu na data de 18/12/2018 e, por conseguinte, o prazo prescricional se daria em
18/12/2021
.

A citação das partes ocorreu em idos de 09/2018, sem sucesso na penhora de bens (
muito embora desde a petição inicial o exequente já havia indicado dois veículos
), de modo que após a intimação do exequente (05/7/2019), este formulou os requerimentos de constrição pelo Sisbajud (07/5/2019), Renajud, Infojud, o primeiro restou infrutífero, porém foi reformulado o pedido de Renajud e Infojud descconsiderado pelo juiz de primeiro grau (06/10/2021), então, houve restrição de veículos (28/7/2022) e por último, após a juntada das informações decorrentes de imposto de renda, houve o pedido do exequente de penhora de percentual sobre os proventos da executada (27/10/2022), o que só restou deferido com a decisão agravada em 17/8/2023.

Cumpre realçar que
“[...] Segundo entendimento do STJ “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017). 2.
Para que ocorra a prescrição intercorrente, se faz necessário a presença de três requisitos: (1) a ausência de bens penhoráveis; (2) a determinação de suspensão da execução pelo magistrado e; (3) inércia do exequente
.[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000782-98.2006.8.08.0001, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/May/2023).

Assim, constatado que o agravado foi diligente e ainda obteve êxito na identificação da possibilidade de penhora e constrição de percentual dos proventos de uma das executadas, de rigor que seja afastada a ocorrência de prescrição intercorrente.

Ultrapassada tal questão, anoto que a agravante ainda se insurge contra os descontos do percentual de 30% (trinta por cento) em sua aposentadoria, a pretexto de que compromete sua subsistência e a sua dignidade humana, porquanto o magistrado singular desconsiderou que os seus proventos não ultrapassam 03 (três) salários mínimos, os quais seriam totalmente direcionados para suas necessidades básicas.

Pois bem. De fato, a argumentação tecida pela agravante é pertinente e reverbera nos documentos colacionados aos autos (comprovante de rendimentos do INSS em torno de R$ 6.108,03, despesas, dentre outras), de modo que, tal como externei na decisão em que deferi parcialmente o

efeito suspensivo postulado, entendo que a retenção mensal dos proventos da agravante readequada para o percentual de 10% (dez por cento) do valor líquido do benefício previdenciário que percebe junto ao INSS, após o desconto do imposto de renda, não terá o condão de afetar a sua subsistência mínima e digna e, por outro lado, ampara a excepcionalidade da medida diante de uma execução que tramita desde 2018 sem sucesso e, por conseguinte, possibilita que o credor satisfaça o seu crédito.

Afinal,
“[...] 1. O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, à luz das circunstâncias do caso concreto.[...]”.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003796-12.2023.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Oct/2023).

Sobre o tema, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.139/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

No mesmo sentido, “
‘A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.’ (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020.)”.
(AgInt no AREsp n. 2.260.767/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023)

Isso porque, “
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais
" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).

Diante de tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento para, reformando em parte a decisão agravada, determinar que a retenção mensal dos proventos da agravante fique reduzida ao percentual de 10% (dez por cento) do valor líquido do benefício previdenciário que percebe junto ao INSS, após o desconto do imposto de renda. Por fim,
julgo prejudicados
os embargos de declaração opostos no ID 10621000.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.